Tribunal: STF
Processo: HC 268458
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ismara de Souza Siqueira contra decisão monocrática da Relatora do HC 1.071.738/ES do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 11).

A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (evento 7).

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de afastamento do verbete da Súmula 691/STF. Argumenta a ausência de fundamentação idônea apta a justificar a manutenção da prisão preventiva e a desproporcionalidade da medida. Alega a viabilidade de concessão de prisão domiciliar, pois a paciente é genitora e única responsável por uma criança em fase de amamentação. Destaca as condições pessoais favoráveis da paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 11):

“(...)
A teor do disposto na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indeferiu o pedido de liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
A despeito do óbice, a jurisprudência do STJ firmou a compreensão de que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação da referida Súmula. 
O pedido de liminar foi indeferido no Tribunal de origem nos seguintes termos (fls. 20- 23):
[...] Como se sabe, o deferimento da medida liminar, em sede de habeas corpus, é possível quando estiverem presentes, de maneira inequívoca, os requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris. 
Sobre os fatos, verifico pelo Auto de Prisão em Flagrante (APF) que a paciente foi presa no dia 28 de janeiro de 2026, em conjunto com os corréus JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS, KAUAN BOLSONI RIBEIRO, ERICK BORGES FERRAZ e WALLAFY BUSS GOMES, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, decorrentes da "Operação Ponto Final", deflagrada para desarticular braço da organização criminosa Comando Vermelho (CV), na cidade de São Gabriel da Palha/ES.
Durante a diligência, policiais civis e militares cumpriram o mandado de busca e apreensão na residência da paciente, onde foram apreendidas uma porção da maconha, pesando aproximadamente 15 (quinze) gramas e também um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas. 
Consta ainda no APF, que a paciente é esposa do traficante GLEIBISON PEREIRA MUNIZ e após a sua prisão, assumiu o comando e a liderança logística e financeira da organização criminosa, inclusive, sendo ela ainda responsável pela administração dos imóveis, em que a facção criminosa guardava e escondia as drogas e armamento. 
No caso, entendo que não há elemento suficientemente para conceder o pedido liminar. 
Isto porque a decisão combatida (id 18055595), encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram a MM.ª Juíza de Direito a decretar a prisão preventiva, encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar, para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. 
Outrossim, a conduta imputada a paciente é gravíssima, tendo o APF descrito a sua participação como líder da organização criminosa que vende drogas na cidade de São Gabriel da Palha, sendo pertencente a facção “Comando Vermelho”, inclusive, com realização de “ataques” armados em grupos rivais, em razão da disputa pelos pontos de comercialização de entorpecentes. 
Além disso, a paciente também é responsável pela logística e controle sobre as vendas de entorpecentes, bem como pela administração do imóvel utilizado para armazenamento e guarda de drogas e armas de fogo, tendo assumida a liderança da organização criminosa após a prisão de seu esposo, a revelar a sua altíssima periculosidade. 
Registro ainda, que no APF restou demonstrada a materialidade delitiva, pelo auto de apreensão, auto de constatação de natureza e quantidade de drogas, e relatório investigativo, além de indícios de autoria, pelos depoimentos dos policiais civis BRUNO MILLI POLCHEIRA e ELIZEU CHAVES, que cumpriram o mandado de busca e apreensão na residência da paciente, após exaustiva e criteriosa investigação prévia, apontando a participação de todos os envolvidos na organização criminosa e no tráfico de drogas. [...] 
Por fim, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública. 
Isto posto, não vislumbro presentes os pressupostos indispensáveis a concessão da liminar, razão pela qual, INDEFIRO O PEDIDO. 
[...] Igualmente, o decreto de prisão preventiva restou assim fundamentado (fl. 344-345): 
[...] 1. Ismara de Souza Siqueira: Apontada como a liderança logística e financeira do grupo após a prisão de seu companheiro. A apreensão do caderno de contabilidade em sua posse e a gestão de imóveis usados como depósitos ratificam sua posição de comando. A manutenção de sua liberdade permitiria a continuidade do fluxo financeiro da facção. No que tange à eventual aplicação do art. 318, inciso V, do CPP (prisão domiciliar por possuir filho menor de 12 anos), entendo que o benefício não deve ser concedido. Embora o STF (HC 143.641) tenha estabelecido a substituição da preventiva pela domiciliar para mães, o próprio dispositivo legal e a jurisprudência consolidada trazem exceções em situações de excepcional gravidade. No caso em tela, Ismara exerce função de liderança em organização criminosa (Comando Vermelho) e utiliza sua própria residência como centro de operações para o tráfico, conforme o caderno de contabilidade e drogas ali apreendidos. A concessão da domiciliar permitiria que a autuada continuasse a gerir o crime organizado do interior de seu lar, ambiente este que ela mesma tornou impróprio para a criação de menores ao transformá-lo em entreposto de ilícitos. A proteção integral da criança deve ser interpretada, neste caso, como o afastamento de um ambiente flagrantemente perigoso e corrompido pela atividade criminal estruturada da genitora. [...]
Diante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados ISMARA DE SOUZA SIQUEIRA, JULIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS, KAUAN BOLSONI RIBEIRO, ERICK BORGES FERRAZ, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. [...]
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na garantia da ordem pública, considerando que a paciente supostamente possui função de liderança em organização criminosa, ligada ao Comando Vermelho, utilizando-se de sua residência como centro de operações para o tráfico de drogas, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 
Conforme entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, constitui fundamentação apta a justificar, de modo concreto, a prisão preventiva, a bem da ordem pública, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
(...)
Quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a imposição da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319, quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta. 
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).
Quanto ao pedido de substituição da preventiva para prisão domiciliar, o magistrado assim se manifestou (fl. 344):
[...] Em relação a conversão da prisão preventiva em domiciliar, não desconheço o entendimento consolidado pelo STF, no julgamento do HC coletivo nº 143641/SP, onde restou decidido que gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade, que estejam em prisão preventiva, e não sejam suspeitas de terem cometido crime violento ou com grave ameaça, contra os próprios filhos, possam aguardar seus respectivos julgamentos, em prisão domiciliar. 
Contudo, no caso, identifico que paciente utilizava a sua própria residência para a prática dos crimes descritos no APF, tanto é que guardava drogas e caderno de anotações sobre a traficância no imóvel, expondo o seu filho a ambiente perigoso, de modo que a prisão domiciliar deve ser negada para proteger o menor. [...]
Verifica-se que o benefício pretendido foi indeferido diante da notícia do cometimento do crime em ambiente doméstico. 
Portanto, correta a compreensão pretérita, apontando que a prática delitiva "desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar" (RHC n. 113.897/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019). 
Sendo assim, o pedido de liminar foi fundamentadamente indeferido na origem, porquanto não evidenciados, de plano, os pressupostos autorizativos da medida urgente, em especial, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 
Não se verifica, portanto, teratologia ou manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, cabendo ao Tribunal de origem a análise do mérito da questão. 
Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Destaco, nesse sentido, que o magistrado de primeiro grau, ao afastar o requerimento defensivo de prisão domiciliar, assentou que “Ismara exerce função de liderança em organização criminosa (Comando Vermelho) e utiliza sua própria residência como centro de operações para o tráfico, conforme o caderno de contabilidade e drogas ali apreendidos. A concessão da domiciliar permitiria que a autuada continuasse a gerir o crime organizado do interior de seu lar, ambiente este que ela mesma tornou impróprio para a criação de menores ao transformá-lo em entreposto de ilícitos” (evento 7).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente